Tribunal: STF
Processo: Rcl 54781
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.